Tribunal: TJDFT
Processo: 0703327-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703327-39.2020.8.07.0001 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ARISTOTELES DE OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Homologo o pedido de desistência do recurso (id. 23720696) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora